Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0726251-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 97829642 dos autos na origem n. 0706227-74.2020.8.07.0007) proferida em ação de execução, que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, para liberar, em favor desta, apenas a quantia de R$ 5.506,06. O Juízo a quo fundamentou que a executada não exibiu a fatura da energia elétrica vencida em 12.06.2021, devendo prevalecer, para fins de liberação, os débitos demonstrados que são contemporâneos à constrição e a folha de pagamento, esta última por ser intuitivo sua natureza de trato continuado. Pontuou que “outros valores não são passíveis de desbloqueio, porque o executado não fez prova de que existam os débitos respectivos, pois não juntou os comprovantes necessários, nem seus documentos contábeis para patentear o exato valor de suas entradas e saídas mensais”. A agravante alega que não foi considerado que ainda está sob análise o processo de embargos à execução, cujo pedido poderá ser julgado procedente. Alude à impenhorabilidade de valores depositados em qualquer tipo de conta bancária até o limite de 40 salários mínimos. Aduz que deveria ter sido observado o art. 916 do CPC, possibilitando o parcelamento do débito em até vezes. Conta que a manutenção do bloqueio da quantia remanescente causará grandes prejuízos à agravante, pois “guardava tal valor para adimplir as despesas da associação, já que por ser um condomínio irregular, nem todas os condôminos fazem o regular pagamento da taxa de administração, conforme planilha de inadimplência em anexo”. Sustenta que os documentos apresentados comprovam a impenhorabilidade, frisando que o bloqueio da conta da pessoa jurídica atingiu quantia destinada ao pagamento de todas as despesas da associação e seus investimentos. Anuncia que a prestação dos serviços de energia elétrica ostenta natureza essencial ao funcionamento da associação agravante, afirmando que o valor bloqueado “é para manter a adimplência com os prestadores de serviços, afinal a inadimplência dos associados é elevada, conforme anexo e a taxa administrativa cobrada é relativamente baixa para cada lote”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, para “suspender a decisão do juízo a quo que liberou a quantia remanescente bloqueada para o agravado” e, ao final, a reforma da decisão atacada, para liberar à agravante, ao menos, 70% do valor total bloqueado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Destaco que a decisão atacada não tratou sobre pedido de parcelamento do débito, eventualmente requerido pela executada, na forma que lhe faculta o art. 916 do CPC. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. De início, registro que, se os embargos à execução foram recepcionados sem efeito suspensivo (id. 93031318 na origem), a princípio, nada obsta o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios. Prosseguindo na análise, anoto ser inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC, pois esse dispositivo da lei é direcionado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, assim como aos ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. A associação de moradores não se confunde com seu representante legal e administrador. Cuida-se de penhora de ativos financeiros da agravante em conta bancária, via sistema SISBAJUD. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Negritado) Sucede que os documentos juntados pela agravante (id. 96147811 ao 96147835 na origem) não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária atingiu verba impenhorável. O bloqueio SISBAJUD (id. 94914516/94914519 na origem) ocorreu em 15.06.2021 sobre valores que estavam depositados em conta bancária da agravante, de maneira que sequer convence a alegação de que estavam vinculados ao pagamento de despesas da associação. De qualquer forma, é plenamente possível penhora de contribuições condominiais para a garantia de execução de dívida contra o condomínio. Com efeito, “É possível a penhora de parcela da arrecadação de contribuições condominiais, conhecidas como taxas de condomínio, para a garantia de execução de dívida de condomínio, sobretudo quando não foram encontrados outros bens passíveis de constrição e desde que essa medida não inviabilize o seu funcionamento” (AGI 0701052-28.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2017). De fato, tal como anotado na r. decisão atacada, a agravante não comprovou que a quantia remanescente bloqueada tinha destinação vinculada, isto é, para o pagamento de contas de energia elétrica com vencimento em junho de 2021. Isso porque deixou de apresentar a respectiva fatura com vencimento contemporâneo ao bloqueio impugnado. Lado outro, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, tendo em vista que o juízo de origem condicionou o levantamento das quantias retidas à preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator